Tribunal: TJSP
Processo: 4005888-22.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de Indenização – Contrato de distribuição de produtos e serviços – Pretensão fundada em alegação de descumprimento contratual - Prevenção da 14 Câmara de Direito Privado, órgão a que já distribuída apelação anterior que afastou a prescrição determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação – Recurso não conhecido - Conflito negativo de competência

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de Indenização – Contrato de distribuição de produtos e serviços – Pretensão fundada em alegação de descumprimento contratual - Prevenção da 14 Câmara de Direito Privado, órgão a que já distribuída apelação anterior que afastou a prescrição determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação – Recurso não conhecido - Conflito negativo de competência suscitado.